Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-35.2020.8.11.0008
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002499-35.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[J. D. JOTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.381.010/0001-26 (APELANTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), PLANTEC NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 57.827.750/0001-59 (APELADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), WAGNER APARECIDO CLEMENTI - CPF: 550.784.198-53 (APELADO), REFLORAW BRASIL REFLORESTAMENTO S.A. - CNPJ: 09.367.065/0001-44 (APELADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (APELADO), CAMILA YANO SATO - CPF: 418.354.938-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RURAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE VALOR DA REMUNERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA
SUPRESSIO
. BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão de cobrança de serviços de administração e vigilância rural, fixando a contraprestação mensal em R$ 5.000,00, em divergência ao valor de R$ 15.000,00 e à bonificação de 10% sobre a área do imóvel pretendidos pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a parte autora produziu prova idônea do ajuste verbal no valor de R$ 15.000,00 mensais; (
ii
) se a aceitação de pagamentos em valores inferiores por período prolongado sem ressalvas obsta a pretensão de cobrança de diferença salarial com base no princípio da boa-fé objetiva; e (
iii
) se é cabível o arbitramento judicial de valores quando há elementos de prova indiciária suficientes nos autos.

III. Razões de decidir

3. A prova do valor pactuado em contrato verbal é ônus processual que recai sobre o autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
não bastando a apresentação de contrato paradigma com terceiros sem a demonstração de identidade operacional e estrutural.

4. O
recebimento de valores inferiores ao supostamente contratado
, durante mais de quatro anos e sem qualquer notificação de inadimplemento, atrai a incidência da
supressio
, variante da boa-fé objetiva que veda o exercício de direitos em contradição ao comportamento mantido ao longo da relação contratual.

5. A deficiência na prestação do serviço de vigilância, evidenciada pela ocorrência de invasões no imóvel rural,
corrobora a adequação da remuneração fixada no patamar admitido pela parte ré e condizente com a prova indiciária dos auto
s.

6. O pleito de equiparação de valores com contrato firmado posteriormente (“Contrato Madalena"), como parâmetro de mercado, não pode ser aplicado no caso concreto, pois
uma análise sistemática da prova revela que o serviço prestado pela apelante apresentou falhas graves
, como
registros de invasão,
o
que
demonstra que
a vigilância não foi eficaz na preservação do imóvel
, que deve ser aquilatado na fixação do valor
.

7.
Com esses apontamentos, portanto, observa-se que o valor de R$ 5.000,00 mensais é condizente com a estrutura que os réus afirmam ter sido disponibilizada (apenas um funcionário residente), em contraposição à alegação não provada da apelante de que mantinha cinco homens no local. Na ausência de folhas de pagamento ou registros trabalhistas desses supostos colaboradores, a versão dos réus ganha maior verossimilhança.

8
. O arbitramento de valores é
medida
excepcional que não se justifica quando o acervo documental, composto por extratos bancários e contratos similares, permite a liquidação do débito por simples cálculos aritméticos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prova do valor da remuneração em contrato verbal de prestação de serviços incumbe ao prestador que alega montante superior ao admitido pelo tomador. 2. A aceitação reiterada de pagamentos a menor, sem ressalva oportuna, consolida o valor pago como o efetivamente ajustado, por força da boa-fé objetiva e do instituto da
supressio
."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de
R
ecurso de
Apelação Cível
interposto por
F. L. DE JESUS – ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
que,
nos autos d
e Ação de Cobrança
n. 1002499-35.2020.8.11.0008, ajuizada pela apelante em desfavor de
WAGNER APARECIDO CLEMENTE – ME,
WAGNER APARECIDO CLEMENTI, REFLORAW BRASIL REFLORESTAMENTO S.A. e CLEISI CLEMENTI
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para reconhecer a existência de contrato verbal, fixar o valor mensal dos serviços em R$ 5.000,00 e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento do saldo devedor, com a rejeição do pedido relativo à cláusula compensatória de 10% da área da fazenda.

Em síntese, a Apelante
sustenta que houve erro na valoração da prova quanto ao valor mensal da contraprestação.

Alega que o contrato utilizado como parâmetro na sentença prevê remuneração anual de R$ 118.000,00, o que equivale a R$ 9.833,33 mensais, e não R$ 5.000,00.

Afirma que os serviços exigiam estrutura operacional com múltiplos funcionários e altos custos de manutenção.

P
ede
a majoração do valor mensal ou, subsidiariamente, a anulação parcial da sentença para apuração do
quantum
por arbitramento.

Em contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e aduzem que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o ajuste de R$ 15.000,00.

Defendem a manutenção do valor fixado na sentença e argumentam que a falha na segurança da fazenda justifica a insatisfação com os serviços.

Pugnam pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

VOTO

Exmo. Sr. Dr. Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara

O objeto de análise deste recurso consiste na
definição do valor mensal da contraprestação de serviços de administração e vigilância rural
. É ponto pacificado nos autos a existência da relação jurídica, restando aferir se o montante de R$ 5.000,00 fixado na sentença reflete a vontade das partes e a realidade fática
dos autos
.

No sistema processual civil brasileiro, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Tratando-se de contrato verbal de longa duração (mais de quatro anos), a prova do valor ajustado exige evidências robustas, como registros de pagamentos constantes, notas fiscais ou comunicações inequívocas que confirmem o
quantum
.

Conforme
constam dos autos (
extratos bancários (ids. 46491862 e 46491863)
há demonstração de uma variação de
depósitos.
Embora a apelante sustente que o valor era de R$ 15.000,00, não existe um padrão de regularidade que sustente tal afirmação
.

A jurisprudência pátria, sob a ótica da boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil, orienta que a aceitação reiterada de pagamentos em valores inferiores aos supostamente contratados,
sem ressalva imediata ou notificação de inadimplemento, gera o fenômeno da
supressio

(
não exercício prolongado de um direito, ou seja, quando a parte deixa de exigir uma obrigação reiteradamente, criando no devedor uma expectativa de que esse direito não será mais exercido).

Nesse prisma,
a
parte autora não logrou êxito em demonstrar que, durante os 55 meses de prestação de serviço, tenha interpelado formalmente os réus acerca da defasagem de R$ 10.000,00 mensais
.

A
ssim, a
inércia do credor em face de pagamentos sistematicamente menores do que o alegado cria, no devedor, a legítima expectativa de que o valor aceito é o valor pactuado.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - RESCISÃO - CARÊNCIA DE AÇÃO - REJEITAR - ASSINATURA ELETRÔNICA - VALIDADE - AQUISIÇÃO EM QUANTIA INFERIOR À CONTRATADA - INSTITUTO DA "SUPRESSIO" - ACEITAÇÃO TÁCITA - MULTA RESCISÓRIA - REDUÇÃO DEVIDA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. - Não há falar-se em irregularidade na rescisão não precedida de notificação porquanto houve
expresso
acordo entre as partes quanto à rescisão de pleno direito por descumprimento contatual, independentemente de interpelação prévia. Assim, rejeita-se a preliminar de carência da ação - A assinatura eletrônica configura meio seguro e confiável, haja vista a presença de empresa certificadora, imparcial em relação aos termos pactuado e sua impugnação deve ser corroborada por provas robustas - O instituto da "
supressio
", ou aceitação tácita, deriva da aplicação do princípio da boa-fé contratual e se caracteriza pelo não exercício do direito subjetivo por longo tempo, de modo a gerar, na parte contrária, a confiança de que este não mais será exercido - A aceitação pela Apelada, ao longo da relação jurídica, de venda de gás ao Apelante em quantia inferior à prevista contratualmente, gerou a ele expectativa de inexistência de obrigação quanto à quantidade mínima - A penalidade rescisória se revela excessiva e desproporcional, de modo a configurar sanção injusta e incompatível com o descumprimento do contrato, e enseja sua redução equitativa, com fulcro no art. 413 do Código Civil .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50122624120218130027, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)
”

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - RESCISÃO - CARÊNCIA DE AÇÃO - REJEITAR - ASSINATURA ELETRÔNICA - VALIDADE - AQUISIÇÃO EM QUANTIA INFERIOR À CONTRATADA - INSTITUTO DA "SUPRESSIO" - ACEITAÇÃO TÁCITA - MULTA RESCISÓRIA - REDUÇÃO DEVIDA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. -
Não há falar-se em irregularidade na rescisão não precedida de notificação porquanto houve
expresso
acordo entre as partes quanto à rescisão de pleno direito por descumprimento contatual, independentemente de interpelação prévia. Assim, rejeita-se a preliminar de carência da ação - A assinatura eletrônica configura meio seguro e confiável, haja vista a presença de empresa certificadora, imparcial em relação aos termos pactuado e sua impugnação deve ser corroborada por provas robustas - O instituto da "
supressio
", ou aceitação tácita, deriva da aplicação do princípio da boa-fé contratual e se caracteriza pelo não exercício do direito subjetivo por longo tempo, de modo a gerar, na parte contrária, a confiança de que este não mais será exercido - A aceitação pela Apelada, ao longo da relação jurídica, de venda de gás ao Apelante em quantia inferior à prevista contratualmente, gerou a ele expectativa de inexistência de obrigação quanto à quantidade mínima - A penalidade rescisória se revela excessiva e desproporcional, de modo a configurar sanção injusta e incompatível com o descumprimento do contrato, e enseja sua redução equitativa, com fulcro no art. 413 do Código Civil.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50122624120218130027, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)
”.

Quanto à análise acerca da insurgência contra a utilização do “
Contrato Madalena
" como parâmetro de mercado
, diz a Apelante que
o cálculo anual daquele contrato (R$ 118.000,00/12 meses) resultaria em R$ 9.833,33, o que tornaria a fixação de R$ 5.000,00 desproporcional.

Todavia,
uma análise sistemática da prova revela que o serviço prestado pela apelante apresentou falhas graves. Ficou comprovado, por meio de depoimentos testemunhais e registros de invasão, que a vigilância não foi eficaz na preservação do imóvel
. A interpretação teleológica do contrato de vigilância pressupõe que a remuneração está atrelada ao resultado de proteção. Se a contratada não assegura a integridade da posse, a pretensão de receber o valor máximo de mercado esbarra n
a regra da
razoabilidae
.

Co
m esses apontamentos, portanto,
observa-se que o valor de R$ 5.000,00 mensais é condizente com a estrutura que os réus afirmam ter sido disponibilizada (apenas um funcionário residente), em contraposição à alegação não
provada da apelante de que mantinha cinco homens no local. Na ausência de folhas de pagamento ou registros trabalhistas desses supostos colaboradores, a versão dos réus ganha maior verossimilhança.

Desse modo, o
pleito de
nulidade
da sentença para apuração por arbitramento não merece acolhida.

O arbitramento é
medida
excepcional, cabível apenas quando o valor do dano ou da contraprestação é absolutamente ilíquido (art. 509, I, do CPC). No caso em exame, os autos oferecem elementos documentais suficientes — extratos bancários e contratos similares — que permitem ao juiz formar seu convencimento com base na equidade e na prova indiciária.

A fixação em R$ 5.000,00 mostra-se prudente. Valorar o contrato em patamar superior, sem prova do ajuste e diante de um serviço que permitiu a invasão da terra, configuraria enriquecimento sem causa da prestadora de serviço, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro a verba honorária advocatícia, em
atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026